Tribunal: TJDFT
Processo: 0714042-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714042-07.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA VALDENES GOMES MARTINS AGRAVADO: GERARDO WELLINGTON CAVALCANTE ANDRADE DECISÃO MARIA VALDENES GOMES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 187285181, autos originários) proferida na ação de despejo por falta de pagamento movida contra GERARDO WELLINGTON CAVALCANTE ANDRADE, que indeferiu a liminar para desocupação do imóvel, in verbis: “Recebo a emenda de ID 185686788. MARIA VALDENES GOMES MARTINS propõe ação de despejo e cobrança de alugueres com encargos acessórios, em desfavor de GERARDO WELLINGTON CAVALCANTE ANDRADE, partes já qualificadas. Narra a autora que celebrou com a ré contrato verbal de locação do primeiro andar da CASA 11, CONJUNTO 8, QS 6, RIACHO FUNDO I/DF, em 22/09/2022, até 22/09/2023, pelo valor mensal de R$ 1.300,00. Alega que o réu está inadimplente com o pagamento dos alugueres dos meses de outubro/2023 em diante, tendo efetuado o pagamento parcial dos meses de junho, setembro e novembro/2023, nos valores respectivos de R$ 1,150,00, R$ 800,00 e R$ 714,55. Afirma, ainda, que a CASA 11 possui três pavimentos, ocupados, cada um, por si, pelos respectivos filhos e pelo réu, sendo os valores do IPTU, das faturas de água e de luz são proporcionais para cada um. Que, além daqueles alugueres não pagos, o réu está inadimplente com os débitos de proporcionais de IPTU/2023 (R$ 322,57), água (R$ 322,57) e luz (R$ 1.150,08). Com isso, relata que o débito total, até 01/2024, era de R$ 5.987,20. Menciona, ainda, que, para fins de caução, o réu pagou o valor de R$ 325,00, sendo que teria se comprometido a pagar quatro parcelas nesse montante, restando, pois, o valor de R$ 975,00. Tece arrazoado jurídico. Ao final, pede o despejo da ré do imóvel alugado e a condenação dela ao pagamento dos alugueres e faturas de água em aberto, até a data da desocupação. Pede, também, seja ressarcida de eventuais danos materiais causados no imóvel locado. Assim, em sede de liminar, pede seja determinada a desocupação da requerida, em até 15 dias. Decido. Como dito, a autora informa que firmou com a ré contrato de locação verbal. Que, a locatária está inadimplente com as obrigações de pagar os alugueres e o valor proporcional das faturas de água de diversos meses. Requer, em sede de liminar, seja determinada a desocupação da ré, em até 15 dias. Nos termos do artigo 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, conceder-se-á liminar para desocupação de imóvel em 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada à caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Ademais, o inciso IX aponta como fundamento da medida liminar: “a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação na data do vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 do mencionado diploma legal, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo." Contudo, não se encontram presentes os pressupostos legais necessários à concessão da tutela específica liminar requerida, porquanto não há a demonstração da existência da relação jurídica havida entre as partes, porquanto se trata de suposto contrato verbal de locação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Ao fim de prestigiar os princípios da celeridade, economia, racionalidade e efetividade na prestação jurisdicional, deixo de designar data para audiência de conciliação. Ressalto que a qualquer tempo, após a angularização processual, poderá ser designada audiência conciliatória caso as partes manifestem interesse na assentada. Cite-se a parte ré para apresentar resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. [...]” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A agravante-autora afirma que celebrou contrato verbal de locação com o agravado-réu do imóvel situado no 1o andar da QS 6, Conjunto 8, Casa 11, Riacho Fundo I, em 22/9/2022, pelo prazo de um ano, valor mensal do aluguel de R$ 1.300,00. Sobre a liminar na ação de despejo por falta de pagamento, dispõe o art. 59 da Lei 8.245/1991: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.” Assim, de acordo com o art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/1991, para a concessão da liminar de desocupação do imóvel, é indispensável a comprovação da existência da relação locatícia e dos termos em que foi convencionada, bem como da falta de pagamento do aluguel e acessórios da locação na data do vencimento, e ainda que o contrato esteja desprovido de qualquer garantia locatícia por não ter sido contratada ou por ter sido extinta. Dos elementos dos autos, verifica-se que não há prova inequívoca da existência da relação jurídica entre as partes, tampouco da sua natureza, e dos termos em que teria sido ajustada a alegada locação. Destaque-se nesse ponto que os prints das conversas de WhatsApp (id. 183731834, autos originários), diferentemente do alegado pela agravante-autora, não preenche a exigência do dispositivo legal supracitado. A controvérsia exige a devida elucidação, com a instauração do contraditório e assegurada a ampla defesa. Nesses termos, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dispensada a intimação do agravado-réu, porque ainda não foi estabelecida a relação processual. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora